Tribunal: TJDFT
Processo: 0731678-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731678-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: ANA LUCIA CAVALCANTE FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação no 0736029-62.2025.8.07.0001, ajuizada por Ana Lucia Cavalcante Fernandes, em que deferiu tutela de urgência para determinar à ré que mantivesse a cobertura assistencial da autora, em modalidade coletiva ou individual, enquanto perdurasse o tratamento oncológico, mediante pagamento integral das mensalidades, nas mesmas condições de preço, cobertura e serviços, sem exigência de carência prévia. Eis a r. decisão agravada: “Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são suficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão da iminência da rescisão do contrato de plano de saúde por parte da ré, quando a autora está em tratamento de câncer, razão pela qual a continuidade da prestação do serviço de saúde se faz necessária, mantendo-se a cobertura contratada. Deverá, contudo, a autora arcar integralmente com o pagamento das mensalidades, nos valores contratados. Nesse sentido é o seguinte julgado do STJ, in verbis: RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO DO TITULAR. OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL NÃO COMERCIALIZADO PELA OPERADORA. INVIABILIDADE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE MANTER A COBERTURA ASSISTENCIAL. ASSUNÇÃO DO CUSTEIO INTEGRAL PELO EX-EMPREGADO DEMITIDO. PARIDADE COM OS EMPREGADOS ATIVOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADA. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 15/12/2015, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 02/04/2018 e 23/04/2019, e conclusos ao gabinete em 11/05/2020. 2. O propósito dos recursos especiais é decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a obrigatoriedade de a operadora do plano de saúde oferecer à usuária, que se encontra em tratamento médico, a portabilidade especial para plano individual, que não comercializa, após o decurso do prazo previsto no art. 30 da lei 9.656/1998; (iii) o valor da mensalidade a ser paga pela usuária. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súm. 211/STJ). 4. A existência de fundamento não impugnado - quando suficiente para a manutenção das conclusões do acórdão recorrido - impede a apreciação do recurso especial (súm. 283/STF). 5. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15. 6. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que, "nos planos coletivos de assistência à saúde e em caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, deve ser assegurado ao ex-empregado o direito à permanência no plano de saúde mesmo após o limite legal do prazo de prorrogação provisória contido no § 1° do artigo 30 da Lei n° 9.656/98, nas hipóteses em que o beneficiário esteja em tratamento de doença e enquanto esse durar, desde que suporte integralmente as contribuições para o custeio". 7. As Turmas de Direito Privado do STJ orientam que "a operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a oferecer plano individual a ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa após o direito de permanência temporária no plano coletivo esgotar-se (art. 30 da Lei no 9.656/1998), sobretudo se ela não disponibilizar no mercado esse tipo de plano" e que "não é ilegal a recusa de operadoras de planos de saúde de comercializarem planos individuais por atuarem apenas no segmento de planos coletivos". 8. A despeito do previsto em norma regulamentadora da ANS, atende-se à finalidade da norma insculpida no art. 30 da Lei 9.656/1998 impondo ao ex-empregado demitido a obrigação de arcar com a contribuição que por ele era devida mais a contribuição patronal, consignado que o valor do prêmio poderá variar conforme as alterações promovidas no plano paradigma. 9. A análise da existência do dissídio é inviável quando descumpridos os arts. 1.029, § 1o, do CPC/15 (541, parágrafo único, do CPC/73) e 255, § 1o, do RISTJ. 10. Recurso especial da operadora parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte. Recurso especial da beneficiária conhecido e provido em parte. (REsp n. 1.876.047/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.) (destaquei) Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar à ré que mantenha a cobertura assistencial da Autora, quer seja em modalidade coletiva, quer seja em modalidade individual, enquanto perdurar o tratamento, com a responsabilidade da Autora pela contrapartida financeira, em idênticas condições de preço, cobertura e serviços e sem a exigência de carência prévia. Defiro, ainda, a gratuidade de justiça à autora. Ante a natureza da causa, deixo de designar data para audiência de conciliação, sem prejuízo de realizar o ato posteriormente, caso haja interesse manifestado expressamente pelas partes. Possuindo a empresa ré domicílio judicial eletrônico cadastrado nos moldes da Resolução CNJ no 455/2022, a citação e intimação se realizará via sistema, devendo ser observado o disposto no art. 246 do CPC. Assim, cite-se e intime-se a ré via sistema, a dar cumprimento à liminar e apresentar defesa no prazo de 15 dias, contados na forma do art. 231, V, do CPC.” Inconformada, a requerida recorre. A agravante sustenta, em suas razões recursais, que “A realidade é que a Operadora teve um déficit acumulado de quase 31 (trinta e um) milhões de reais e em 2024, mais de 14 (quatorze) milhões de reais.” Acrescenta ainda que “A Agravada NÃO possui direito de permanecer no plano de saúde em questão por prazo indeterminado, ou seja, até eventual alta médica, como pretende, sendo certo que o período de vigência contratual se encerrará em 02/08/2025, nos termos do art. 30, § 1o, da Lei no 9.656/98.” A agravante fundamenta seu recurso na alegação de ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, sustentando que a autora contribuiu para o plano por apenas dois anos, o que lhe garantiria, nos termos do art. 30, § 1o, da Lei no 9.656/98, o direito de permanência por igual período, já em curso, com término previsto para 02/08/2025. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante foi indeferido por este relator no ID 74758713, quando foi oportunizado o recolhimento do preparo. Preparo recolhido, consoante comprovante de ID 75019773.] Vieram os autos conclusos. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. No caso em exame, embora a agravante alegue dificuldades financeiras e ausência de obrigação legal de manutenção do plano de saúde após o prazo contratual, verifica-se que a autora, ora agravada, foi diagnosticada com carcinoma invasivo da mama, conforme relatório médico de ID 242305133 da origem, e encontra-se em tratamento oncológico contínuo, o qual inclui cirurgia, quimioterapia, radioterapia e imunoterapia. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, em tese, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a rescisão unilateral de plano de saúde durante tratamento médico garantidor da sobrevivência é abusiva, ainda que se trate de plano coletivo. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. TEMA 1.082/STJ. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, embora seja possível a rescisão do contrato coletivo de plano de saúde celebrado entre a ex-empregadora do recorrido e a recorrente, ficou constatado nos autos que o beneficiário estava em tratamento médico de doença grave. Dessa forma, a extinção da apólice coletiva, apesar de legalmente aceita, só pode ser efetivada após a finalização dos procedimentos médicos impostos à parte recorrida, sob pena de configurar-se flagrante abusividade. 2. Ademais, revela-se abusivo o cancelamento do plano de saúde enquanto o beneficiário encontra-se em tratamento médico ou internado, entendimento que deve ser privilegiado nesse momento, apesar da afetação do Tema 1.082/STJ, em face da falta de determinação para a suspensão nacional de processos e da urgência de se garantir a incolumidade da saúde do beneficiário. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 2059782/SP. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 20/06/2022. Data da Publicação/Fonte: DJe 23/06/2022) Ademais, esta egrégia 6a Turma já decidiu que: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA DO TITULAR. DOENÇA GRAVE. CONTINUAÇÃO ASSEGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. O art. 30, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.656/98, prevê a possibilidade de manutenção do ex-empregado, demitido sem justa causa, assim como do grupo familiar, no plano de saúde contratado em virtude de vínculo empregatício, nas mesmas condições do plano anterior, desde que este arque com o custeio integral das mensalidades. 2. O autor demonstrou a condição de beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial administrado pela ré, o qual foi desligado da empresa estipulante do contrato sem justa causa e também comprovou o diagnóstico de doença grave e crônica (CID-10 C91-1 – Leucemia linfocítica crônica), que demanda acompanhamento médico continuado. 3. Inexistem dúvidas quanto à necessidade de acompanhamento médico em razão da doença diagnosticada, o que se viabiliza pelo seguro saúde administrado pela ré. A interrupção do tratamento médico dispensado ao autor implicará em indesejado risco de vida ou de lesões irreparáveis, considerando-se a gravidade da doença que lhe acomete (leucemia) e que fragiliza seu quadro clínico. Precedentes. 4. O arbitramento dos honorários advocatícios deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se aos aspectos relacionados ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 5. Apelos conhecidos e não providos. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1386974, 0734199-37.2020.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJe: 06/12/2021.) No caso concreto, a autora/agravada demonstrou vínculo empregatício com a empresa estipulante, contribuição ao plano por 105 meses e adesão ao termo de permanência com ciência das regras aplicáveis, conforme ID 242307196 da origem. A legislação aplicável (art. 30, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.656/98 e art. 4o da RN no 279/2011 da ANS) assegura ao ex-empregado demitido sem justa causa o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial, desde que assuma o pagamento integral, pelo período de um terço do tempo de contribuição, com limite de até 24 meses. A decisão agravada respeitou esse limite temporal, determinando a manutenção do plano até o fim do tratamento, “com a responsabilidade da Autora pela contrapartida financeira, em idênticas condições de preço, cobertura e serviços e sem a exigência de carência prévia.” Assim, não se verifica, neste momento processual, a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, especialmente o periculum in mora, pois a suspensão da decisão agravada implicaria em risco concreto à saúde e à vida da agravada, em razão da interrupção do tratamento médico. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator